Tribunal: TJMT
Processo: 0002210-37.2012.8.11.0029
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002210-37.2012.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZENITON ROSA DE SANTANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGNO DA SILVA COSTA - CPF: 050.706.261-24 (APELADO), ROMERIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 059.006.011-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE LUZ DE SOUSA - CPF: 030.496.061-69 (APELANTE), Espolio de Zeniton Rosa de Santana (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE LUZ DE SOUSA - CPF: 030.496.061-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

Ante a inequívoca demonstração da ausência do elemento surpresa na ação do apelante, que não atingiu o ofendido de inopino, o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se manifestamente contrário à prova dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Romerio Pinheiro da Silva
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso IV do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID

189752750).

Inconformada, a defesa pugna pela submissão do réu a novo julgamento, ao argumento de que, ao reconhecerem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, os jurados decidiram de modo manifestamente contrário à prova dos autos (ID 189752755).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 189752758).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, a fim de
“cassar o veredicto do Conselho de Sentença, a fim de que o réu e ora apelante seja submetido a novo julgamento”
(ID 199768660).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a defesa pugna pela submissão do réu a novo julgamento, ao argumento de que, ao reconhecerem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, os jurados decidiram de modo manifestamente contrário à prova dos autos (ID 189752755).

Inicialmente destaco que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. (STJ, HC n. 538.702/SP).

Assim, entendo que a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença merece acolhimento, pois, conforme se demonstrará, o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se notoriamente divorciado do conjunto probatório.

É cediço que para a incidência da referida qualificadora não basta a demonstração de que a vítima se encontrava em desvantagem de força ou de arma, sendo imprescindível a comprovação da surpresa.

Extrai-se da prova oral produzida que mesmo ciente de que o apelante portava uma espingarda, o ofendido desferiu um soco em sua face durante discussão, circunstância que lhe permitiu supor que seria alvejado.

Romerio, ora apelante, em plenário, asseverou que:

“[...] que não foi até o local com a intenção de matar o Zenilton, esclarecendo que não tinha nenhum tipo de animosidade prévia com a vítima, situação na qual apenas foi conversar com ele no dia dos fatos, momento em que levou um soco e acabou revidando com o disparo. Declarou que chegou ao local para pedir para ele parar de abrir os colchetes da divisa do gado com as seringas, sendo que já estava sendo “perturbado” pelo seu patrão por diversas vezes sobre o assunto. Nesse sentido
, teria falado com educação, momento no qual Zenilton o recebeu com um soco no rosto, ocasião em que aconteceu tal fatalidade
, não entendendo exatamente o que teria acontecido ali.
Relatou que estava com a espingarda, porque nesse mesmo dia tinham arrombado umas três casas, sendo que não sabia quem era, mas tão somente que tinham entrado na casa do vizinho e subtraído várias coisas lá
[...] Quanto a Zenilton, esclareceu que tinham uma relação boa, sabendo que ele tinha os problemas dele (ID 127937255), que ficou preso por um ano, mas não sabia muito dele, só vindo a conhecê-lo quando passou a conviver com a irmã dele [...] Sobre andar com a arma, disse que era normal, pois
morava na fazenda e todo mundo andava armado pra cima e pra baixo caçando, não possuindo em momento algum a intenção de fazer mal aos outros
. [...]”
(ID 189752755, p. 3-4, destaquei).

Corroborando a versão do apelante, a testemunha ocular Magno Costa afirmou em plenário que:

“[...]
Zenilton chamou o senhor Romério para conversar do lado de fora da residência, onde não escutou bem a conversa, pois estava longe, situação na qual ele desferiu um soco no rosto de Romério, onde, em seguida, já foi revidado com um tiro
(ID 127936466). Relatou que não teve discussão, onde apenas conversaram, momento em que não escutou nada, sendo que apenas viu quando a vítima desferiu um soco no rosto do apelante.
Disse que, naquele momento, o apelante já estava com a espingarda na mão, mas mesmo assim Zenilton não se sentiu afrontado e deu um soco nele mesmo assim, não demonstrando nenhum medo de Romério
(ID 127936488)”
(ID 189752755, p. 6, destaquei).

O corréu Paulo Henrique declarou que:

“[...] Na oportunidade,
Paulo relatou que o recorrente é seu tio e que ele sempre andava armado, pois cuidava de gados naquela região.
Afirmou, ademais, que estava ocorrendo muitos furtos nas redondezas e quando avistaram dois rapazes tentando entrar na casa da sogra do apelante, pensaram que tratava dos autores do delito de furto. Paulo disse, ainda, que, posteriormente, se dirigiram até a casa do Sr. Raimundo, sogro do recorrente e pai da vítima, porém ficou distante, tendo somente escutado o barulho do disparo de arma de fogo”
(ID 199768660).

Conforme bem observado no parecer ministerial:

“[...] a prova oral revela que o apelante se aproximou da vítima armado de uma espingarda, iniciando, então uma discussão e, em meio à refrega, Zenilton chegou de desferir um soco no rosto do recorrente que, em seguida, atirou contra ele. Nota-se, portanto, que não houve qualquer surpresa na conduta do recorrente, afinal, se ele estava o tempo todo armado e iniciada uma discussão entre ele e a vítima, era perfeitamente previsível a hipótese de a arma ser usada em algum momento”
(ID 199768660, p. 6-7).

Portanto, ante a inequívoca comprovação da ausência do elemento surpresa na ação do apelante, que não atingiu o ofendido de inopino, o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, de fato, contraria manifestamente o conjunto probatório.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este egrégio Tribunal:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [...] RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE AMPARO PROBATÓRIO MÍNIMO DO ATAQUE REPENTINO, INESPERADO, SÚBITO – SUBMISSÃO A NOVO JÚRI POPULAR QUANTO AS QUALIFICADORAS – RECURSO PROVIDO. [...] "[...]a qualificadora da surpresa só se caracteriza quando a agressão se dá de modo inesperado e repentino, colhendo a vítima descuidada, desprevenida, sem razões próximas ou remota para esperá-la e nem mesmo dela suspeitá-la" (RT. 561/384)”
(TJ-MT 00138894720148110002 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [...] EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. [...] O recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido do elemento surpresa. Circunstância que não se amolda ao caso concreto, em razão de prévia discussão entre a vítima e ré. A evidência de que houve discussão preliminar entre a vítima e a ré, igualmente, autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois, não há como aceitar o elemento surpresa. [...]”
(TJ-MT 10067765020228110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, a fim de determinar a submissão do apelante
Romerio Pinheiro da Silva

a novo julgamento perante o Tribunal do Júri quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024